Tribunal: TJSP
Processo: 1000176-46.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Revisão de contrato bancário, repetição de indébito e indenização – Mútuo (crédito pessoal) – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato – Taxa pactuada superior à média de mercado – Incidência de juros abusivos - Reconhecimento – Prática abusiva (artigo 51, IV e §1o, CDC) – Necessidade de

Ementa:
Revisão de contrato bancário, repetição de indébito e indenização – Mútuo (crédito pessoal) – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato – Taxa pactuada superior à média de mercado – Incidência de juros abusivos - Reconhecimento – Prática abusiva (artigo 51, IV e §1o, CDC) – Necessidade de recálculo dos contratos – Adequação à taxa média de mercado – REsp Repetitivo no 1.061.530/SC – Artigo 1.036 do CPC – Restituição de forma simples – Devolução pela réu dos valores pagos a maior pelo autor e de compensação de eventual dívida de parcelas inadimplidas, se houver, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a distribuição – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Dano moral – Artigos 186 e 927, do Código Civil e artigo 4o do CDC - Ausência de prova da prejudicial repercussão no âmbito moral, do prejuízo e ocorrência de efeitos deletérios ou de ato depreciativo – Exposição a risco a partir de comportamento social derivado de prática de consumo ínsita à própria condição social, por si, não gera dano moral, uma vez que não exposto o consumidor a sofrimento capaz de lhe acarretar dano à personalidade - STJ - AgInt no AREsp 1.018.168, REsp 1.395.647 e AgRg no REsp 1.537.730 - Violação de direito por ato ou fato derivado de relações sociais, não caracteriza dano moral – Ausência de prova de ofensa à direito fundamental – Sumula no 06 Turma de Uniformização do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais - Pretensão afastada – Sucumbência recíproca – Reconhecimento.
Recurso provido em parte.